Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718379-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ESTER RODRIGUES DUARTE CAIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da r. sentença (ID 30209048) que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Ester Rodrigues Duarte Caires, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré/Apelante a custear o tratamento médico indicado para a Autora, com o fornecimento do medicamento Osimertinibe 80mg, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 30209057), a Ré/Apelante pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, devido ao falecimento da Autora, ocorrido em 29/10/2020 (ID 30209058), antes mesmo da prolação da r. sentença, em 17/8/2021(ID 30209048). Diante desse fato, e sendo transmissível a pretensão de indenização por danos morais, nos termos dos artigos 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil, determinei a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como a intimação do advogado da Autora/Apelada para regularização polo ativo mediante sucessão processual, a ser promovida por meio da habilitação do espólio, do inventariante ou do administrador provisório, ou, na falta desses, dos sucessores e herdeiros da Autora, sob consequência de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 110; 313, I e § 2o, II; 613; 614 e 688, todos do CPC/15 (ID 31570842). Devidamente intimado, o causídico quedou-se inerte (IDs 32086517 e 33302113). Nesse contexto, determinei a intimação pessoal dos herdeiros da Autora/Apelada, no endereço constante da certidão de óbito, qual seja “SHPV Rua 08, Chácara 220, Lote 1B, Vicente Pires, Brasília - DF” (ID 30209058), para que se manifestassem sobre eventual interesse na sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação, no prazo de 15 dias (quinze dias), sob consequência de extinção do processo sem resolução de mérito (ID 34200094). A intimação foi efetuada, todavia, transcorreu in albis o prazo para a habilitação do sucessor processual (IDs 34809636, 34809637 e 35071141). Dessa forma, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 313, § 2o, II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator